Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702680-66.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDO: LUCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. 2. Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o seu não conhecimento. 3. Apelação não conhecida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 485, incisos II e III, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o não cumprimento da determinação judicial não poderia ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito, visto que dependeria de intimação pessoal da parte para ser decretada. Sustenta que o recurso de apelação interposto deveria ser considerado tempestivo, porquanto protocolado dentro do prazo legal. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente ofendido. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290, e JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS OAB/DF 53.823. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 485, incisos II e III, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de que o recurso de apelação interposto seria tempestivo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Determino que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290, e JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS OAB/DF 53.823. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023